Tribunal: STF
Processo: HC 269816
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO E NA PETIÇÃO INICIAL. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO. PRECEDENTES. 

    I. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    1. Impetração na qual se busca “declarar a extinção da punibilidade do Paciente, em razão da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal”. 

    II. RAZÕES DE DECIDIR

    2. A deficiência na instrução inviabiliza o conhecimento da presente ação. Conforme assentado por esta CORTE, “Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência” (HC 138.443-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 11/4/2017). 

    3. Além disso, a jurisprudência predominante neste TRIBUNAL é firme no sentido de que, na petição inicial do writ, devem ser indicados, entre outros requisitos, a autoridade coatora e a individualização concreta do ato impugnado, o que não se verifica na hipótese (HC 119.753, Rel. Min. LUIZ FUX, decisão monocrática, DJe de 3/3/2017; HC 133.267-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Pleno, DJe de 2/6/2016, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 143.704-MC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, decisão monocrática, DJe de 2/6/2017, trânsito em julgado em 21/3/2017; HC 135.169, Rel. Min. GILMAR MENDES, decisão monocrática, DJe de 24/8/2016, trânsito em julgado em 9/9/2016).

    III. DISPOSITIVO

    4. Agravo Regimental a que se nega provimento.